Tribunal: TJMT
Processo: 1065692-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
d

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065692-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA RODRIGUES DE AMORIM SOUZA - CPF: 571.364.591-68 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HORAS-EXTRAS – JORNADA DE 30 HORAS DE TRABALHO ALTERADA PARA 40 HORAS–– HORÁRIO ESPECIAL FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR No 271/2011 E LEI COMPLEMENTAR No 409/2016 – PRINCIPIO DA LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reclamante é servidora pública do Município de Cuiabá-MT, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, cargo em extinção. Embora quando da entrada em exercício no cargo a carga horária era de trinta horas semanas, no ano de 2010 foi alterada para quarenta horas semanais, e no ano de 2016 indeferindo a mudança, está voltando a exercer as trinta horas semanais, a mudança da carga horária e do regime de trabalho da autora está devidamente prevista em lei, inexistindo irregularidade em tal sentido.

2.
Carga horaria fixada fixado pela legislação municipal – lei complementar no 271/2011 e alterada pela lei complementar no 409 de 01/04/2016,
legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor público.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que manteve na íntegra a sentença recorrida de improcedência ao pagamento de horas-extras, uma vez que a parte reclamante não apresentou os holerites referentes ao período de 2010 a 2016, tendo deixado de comprovar a ausência da remuneração pretendida, ônus que lhe incumbia.

Sustenta, em linhas gerais, em agravo interno que a agravante demonstrou ter sido aprovada para exercer a jornada semanal de 30 horas, mas que, conforme o controle de frequência de id. 242329166, exerceu a jornada de 40 horas semanais por ordem de seus superiores. Assim, o que se busca no presente caso não é o pagamento de horas extras laboradas, mas apenas uma compensação por parte do agravado, uma vez que o aumento da jornada de trabalho semanal implicou em redução do valor da hora trabalhada pela agravante.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão democrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Sustenta, em linhas gerais, em agravo interno que a agravante demonstrou ter sido aprovada para exercer a jornada semanal de 30 horas, mas que, conforme o controle de frequência de id. 242329166, exerceu a jornada de 40 horas semanais por ordem de seus superiores. Assim, o que se busca no presente caso não é o pagamento de horas extras laboradas, mas apenas uma compensação por parte do agravado, uma vez que o aumento da jornada de trabalho semanal implicou em redução do valor da hora trabalhada pela agravante.

Os pedidos feitos na inicial são
para determinar que o requerido reconheça o aumento da jornada semanal da autora de 30 horas para 40 horas desde 01/05/2010, bem como que sejam aplicados todos os efeitos e reflexos do aumento da remuneração.

Na decisão democrática constou que : “
Embora admitida para trabalhar pelo período de trinta horas semanas e no ano 2010 mudando para quarenta horas semanais, e no ano de 2016 indeferindo a mudança, está voltando a exercer as trinta horas semanais, a mudança da carga horária e do regime de trabalho da autora está devidamente prevista em lei, inexistindo irregularidade em tal sentido. No entanto, da análise do contexto probatório, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que deixou de demonstrar que laborava além de sua jornada normal de trabalho, tampouco a quantidade efetiva de horas extras realizadas, já que não anexou aos autos a folha de ponto ou documento equivalente, a fim de aferir se de fato houve trabalho em sobre jornada e sua quantidade nos anos de 2010 a 2016.”

Pela insuficiência de provas, conclui-se que não há diferença salarial a ser paga
, fato reconhecido
na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma.

É o entendimento da Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. DIÁRIAS DE VIAGEM.
HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente que é servidor municipal e exerce a função de motorista de ambulância, qual pleiteia o pagamento de diários de viagem, horas extras
e adicionais noturnos, sob a alegação de que tais verbos não foram devidamente quitados desde o início do vínculo em 2019. O Município de Nortelândia, em contrapartida, argumenta que as diárias de viagem são pagas mediante pedido administrativo que não foram realizados e que não há provas
das horas extraordinárias trabalhadas, especialmente
pela ausência de assinatura da chefia imediata.

3. Em que pese o Autor, ora Recorrente, alegar em suas razões recursais que não foram analisados todos os pedidos elencados na petição inicial e que a sentença fundamentou a improcedência da ação em decorrência de lei posterior aos fatos narrados nos autos, destaco que desde 2020 os motoristas do Município de Nortelândia recebem Gratificação de Prontidão e Sobreaviso, conforme Lei Municipal no 551/2020, pagamento este recebido pelo autor, consoante fichas financeiras apresentadas na petição inicial.

4. A Lei Municipal no 298/2013, dispõe sobre o pagamento de diárias aos servidores municipais mediante pedido administrativo e apresentação de relatório de viagem, nos termos do art. 16. O Recorrente não declarou o cumprimento desses requisitos, inexistindo
nos autos prova de pedido administrativo ou relatório de viagem.
5. No que tange ao pedido para pagamento das horas extras, verifico que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o excesso laboral que enseja no pagamento do adicional de hora extra, isto porque, não há assinatura da chefia imediata nas folhas ponto juntadas na petição inicial.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de p
artes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator(N.U 1012149-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025